Tribunal: TJMT
Processo: 1002372-94.2022.8.11.0051
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002372-94.2022.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DEBORA R. CHAUVIN LTDA - CNPJ: 30.052.167/0001-67 (EMBARGANTE), DUCLER FOCHE CHAUVIN - CPF: 276.832.142-72 (ADVOGADO), DEBORA RODRIGUES CHAUVIN - CPF: 039.254.011-80 (EMBARGANTE), SIRLEI RODRIGUES PEREIRA - CPF: 326.061.682-91 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), EMERSON LUIZ MATTOS PEREIRA - CPF: 183.408.798-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOCUMENTOS NOVOS. ART. 435 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de improcedência dos embargos monitórios e constituiu de pleno direito o título executivo judicial.

II. Questão em discussão

2. Saber se o acórdão incorreu em contradição ao rejeitar a alegação de inépcia da inicial, bem como se é possível admitir a juntada de documentos novos nesta fase recursal.

III. Razões de decidir

3. A contradição que enseja embargos é apenas a interna ao julgado, inexistente no caso. O acórdão foi claro ao afirmar que a inicial da ação monitória estava instruída com Cédulas de Crédito Bancário aptas a demonstrar a probabilidade do crédito (art. 700 do CPC).

4. A tentativa de demonstrar propriedade diversa do veículo indicado na inicial não afasta a obrigação representada nos títulos apresentados.

5. Documentos que já estavam à disposição das partes não podem ser juntados como “novos” em sede de embargos de declaração (art. 435 do CPC).

6. O recurso revela mero inconformismo com o mérito da decisão, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há contradição quando o acórdão reconhece expressamente a suficiência das Cédulas de Crédito Bancário para embasar a ação monitória, ainda que discutida a destinação do crédito. 2. Documentos que já estavam disponíveis às partes não podem ser apresentados como novos em embargos de declaração. 3. O inconformismo com o mérito do julgado não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por DEBORA R. CHAUVIN LTDA., DEBORA RODRIGUES CHAUVIN e SIRLEI RODRIGUES PEREIRA contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelas ora embargantes, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu de pleno direito o título executivo judicial.

As embargantes alegam que há contradição no acórdão embargado, especificamente quanto à rejeição da alegação de inépcia da petição inicial. Sustentam que jamais foram proprietárias do veículo "NISSAN FRONTIER ATK X4 - CHASSI 8ANBD33B1ML824120 - ANO/MODELO 2021 - PLACA RAS4D73 - CODIGO RENAVAM 01259713820", pois o veículo é de propriedade da empresa Centro Oeste Energia Solar Ltda.

Aduzem que a cédula de crédito é referente ao ano de 2019, enquanto o veículo é do ano/modelo 2021, o que tornaria o contrato impossível. Afirmam que o crédito foi destinado à aquisição de sistema fotovoltaico e não para aquisição de veículo.

Requerem o recebimento dos documentos novos apresentados, nos termos do artigo 435 do CPC, e o reconhecimento da inépcia da inicial, que imputou às embargantes a aquisição de veículo pertencente a outra empresa. Alternativamente, pedem o retorno dos autos à vara de origem para sanar o alegado erro (cf. Id. nº 309289363).

Nas contrarrazões, a parte embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 311259372).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais. Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “
é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara
”. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

No caso em análise, as embargantes alegam contradição no acórdão embargado, especificamente quanto à rejeição da alegação de inépcia da petição inicial da ação monitória. Sustentam que o acórdão incorreu em contradição ao não reconhecer que a inicial da ação monitória, pois o financiamento teria por objeto a aquisição de um veículo automotor, quando, segundo as embargantes, o crédito foi destinado à aquisição de sistema fotovoltaico e reforço de capital de giro.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a ementa do acórdão embargado:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INÉPCIA DA INICIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA COM RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios, constituindo de pleno direito título executivo judicial em favor do Banco do Brasil S.A., no valor de R$ 237.720,58, com incidência de juros e correção monetária, além de condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Os recorrentes sustentam: (i) cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial e testemunhal; (ii) inépcia da petição inicial; (iii) abusividade na taxa de juros; e (iv) excesso na fixação de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se houve cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial e testemunhal;

(ii) analisar eventual inépcia da petição inicial da ação monitória;

(iii) apurar eventual abusividade na estipulação dos juros remuneratórios;

(iv) examinar se houve erro material na fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento de prova pericial e testemunhal não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes para o julgamento, cabendo ao magistrado indeferir provas desnecessárias.

4. A petição inicial da ação monitória foi instruída com cédula de crédito bancário e documentos capazes de evidenciar a existência da obrigação, inexistindo inépcia.

5. Não há ilegalidade na pactuação de juros superiores a 12% ao ano por instituição financeira, desde que não haja onerosidade excessiva, o que não se verificou no caso concreto.

6. Constatado erro material na sentença quanto à duplicidade na fixação de honorários, devendo prevalecer o percentual de 10%, conforme art. 85, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido, com retificação de erro material na sentença quanto aos honorários advocatícios.

"1. O indeferimento de provas consideradas inúteis ou protelatórias pelo magistrado não configura cerceamento de defesa."

"2. A petição inicial da ação monitória é apta quando instruída com documentos hábeis a demonstrar a existência da obrigação."

"3. A estipulação de juros superiores a 12% ao ano por instituição financeira não implica, por si só, abusividade."

"4. Constatado erro material na sentença quanto aos honorários advocatícios, impõe-se sua retificação, conforme o art. 85, § 2º, do CPC."

Quanto à fundamentação específica sobre a alegação de inépcia da inicial, o acórdão embargado assim se manifestou:

“As apelantes sustentam a inépcia da petição inicial por ausência de narrativa fática coerente com os documentos que a instruem, notadamente ao se afirmar que o financiamento teria por objeto a aquisição de um veículo automotor, o que, segundo as apelantes, é contraditado pelos próprios documentos, que demonstram que o crédito de R$ 85.000,00 foi destinado à aquisição de sistema fotovoltaico e reforço de capital de giro. Na ação monitória, a prova escrita exigida pelo art. 700 do CPC não precisa ser necessariamente um documento com eficácia executiva plena, bastando que demonstre a probabilidade da existência do crédito. No caso dos autos, o apelado instruiu a inicial com documentos que comprovam suficientemente a relação jurídica entre as partes, bem como Cédulas de Crédito Bancário. Com efeito, tratando-se de cobrança referente as Cédulas de Crédito Bancário juntadas aos autos já contemplam discriminação dos encargos incidentes para a propositura da ação monitória.”

Passo à análise da alegada contradição.

A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração é aquela existente entre as proposições do próprio julgado, seus fundamentos e sua conclusão, ou seja, a contradição interna do julgado. Não se presta o recurso para apontar contradição entre a decisão e a prova dos autos ou entre a decisão e a lei, pois isso configuraria erro de julgamento, a ser impugnado por recurso próprio.

No caso em análise, não verifico contradição interna no acórdão embargado. O que as embargantes apontam como contradição é, na verdade, inconformismo com a conclusão do julgado que não reconheceu a inépcia da petição inicial da ação monitória.

O acórdão embargado foi claro ao afirmar que, na ação monitória, a prova escrita exigida pelo art. 700 do CPC não precisa ser necessariamente um documento com eficácia executiva plena, bastando que demonstre a probabilidade da existência do crédito. Concluiu que, no caso concreto, o apelado instruiu a inicial com documentos que comprovam suficientemente a relação jurídica entre as partes, bem como Cédulas de Crédito Bancário, que já contemplam discriminação dos encargos incidentes para a propositura da ação monitória.

Importante destacar que a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC, é cabível para aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro. A prova escrita, para fins de ação monitória, é todo documento que, embora não prove diretamente o fato constitutivo do direito, permita ao juiz inferir a existência do direito alegado mediante um juízo de probabilidade.

No caso em análise, o acórdão embargado entendeu que os documentos apresentados pelo autor da ação monitória, ora embargado, eram suficientes para demonstrar a probabilidade da existência do crédito, independentemente da discussão sobre a destinação específica do financiamento.

Ademais, os documentos que as embargantes pretendem juntar nesta fase processual, para comprovar que o veículo pertence à empresa Centro Oeste Energia Solar Ltda., não podem ser conhecidos em sede de embargos de declaração, pois não se enquadram nas hipóteses do art. 435 do CPC, que permite a juntada de documentos novos apenas quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Com efeito, as embargantes não demonstraram que os documentos que pretendem juntar se enquadram nas hipóteses do art. 435 do CPC. Não se trata de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, nem de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos. Pelo contrário, trata-se de documentos que, se existentes, já eram de conhecimento das embargantes desde o início da ação monitória.

Além disso, a discussão sobre a destinação do crédito ou sobre a propriedade do veículo mencionado na inicial da ação monitória não tem o condão de afastar a existência da obrigação representada pelas Cédulas de Crédito Bancário, que foram consideradas pelo acórdão embargado como prova escrita suficiente para a propositura da ação monitória.

Assim, ainda que houvesse alguma inconsistência na narrativa da inicial da ação monitória quanto à destinação específica do financiamento, tal circunstância não seria suficiente para caracterizar a inépcia da petição inicial, desde que os documentos apresentados fossem capazes de demonstrar a probabilidade da existência do crédito, o que foi reconhecido pelo acórdão embargado.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025